Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-11.2020.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000521-11.2020.8.14.0023

RECORRENTE: JOSIQUEL TEIXEIRA DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. TESE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Analisando os autos e, em consonância com o parecer do
custos iures
, observa-se, de pronto, que a arguição em apreço não merece abrigo, pois como cediço a
questão da prisão preventiva não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, já que o CPPB, em seu art. 581, relaciona, consoante entendimento dominante na Doutrina e Jurisprudência, exaustivamente as hipóteses de cabimento do recurso ora manejado, razão pela qual não conheço da preliminar suscitada.

2.
No caso sob exame, não há que se falar em absolvição sumária, já que a primeira fase da apuração do
crime contra a vida
demonstrou que não há controvérsia quanto à existência do fato nas alegações das partes. Desse modo, incontroverso o fato de que a vítima tenha sido golpeada por arma branca, tipo faca, nos termos do disposto no Laudo de Exame de Corpo de Delito.

3.

Acerca da alegação de que o recorrente teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, de igual forma não há como prosperar, consoante se verifica do conjunto fático-probatório carreado aos autos, especialmente das declarações das testemunhas e do Laudo n°: 2020.02.000354-TAN, à ID 5097960, que atestou como causa da morte “
Anemia aguda devido hemorragia internei devido ferimento pérfuro inciso no pulmão direito
”. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

4.
Destarte, a análise do conjunto probatório até o momento colhido recomenda, nesta fase do processo, um enquadramento penal correspondente ao eleito por ocasião da denúncia, não vislumbrando esta Relatora elementos suficientes que recomendassem outra tipificação a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois
a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia vinte e três aos trinta dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Josiquel Teixeira de Lima,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Sávio José de Amorim Santos, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 5097956
, que no dia 01/12/2019, por volta das 19h00, na Rua da Aviação, neste município, o acusado munido de arma branca, do tipo faca, ceifou a vida da vítima Naido Luis Azevedo.

Que com base do depoimento da testemunha Idemundo Raily Soares Oliveira, que alega ter presenciado o crime, no dia e local dos fatos, este encontrava-se em sua residência quando o denunciado chegou pelo quintal, juntamente com a vítima, aos gritos, afirmando que estava acontecendo algo muito sério e que iria matar a vítima.

Ato contínuo, a testemunha Idemundo Raily Soares Oliveira indagou do que se tratava, tendo o denunciado respondido que a vítima havia divulgado que praticava atos libidinosos com o denunciado.

Prossegue aduzindo a exordial do Órgão acusador que, em meio à discussão, a vítima negava que havia divulgado a informação e repetia a frase "não vai me furar", momento em que o denunciado pegou uma arma branca, tipo faca, que estava em sua posse e desferiu um golpe no peito do ofendido.

Que em seguida, a testemunha interrompeu a continuidade da ação delituosa e pediu por ajuda, contudo a vítima não resistiu ao ferimento e veio a óbito, tendo o denunciado empreendido fuga do local do crime.

Alega ainda a inicial do Órgão Ministerial, que apesar de a testemunha Idemundo Raily Soares Oliveira ter sido a única a presenciar os fatos, as demais testemunhas elencadas no rol abaixo não deixaram dúvida quanto à autoria do crime, imputada ao denunciado.

Que perante a autoridade policial, o denunciado apresentou versão subjetiva aos fatos, alegando que a vítima tentou desferir um golpe com uma faca e, no momento em que se defendeu, tropeçou em um "barranco" e atingiu acidentalmente a faca no peito da vítima.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade restam devidamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, bem como o Laudo de Necropsia, à fl. 57, e os documentos acarretados nos autos.

Em razões recursais
,
à ID 5098610
, pugna a defesa, em sede preliminar, pela revogação da prisão preventiva do recorrente, ante a ausência de fundamentação idônea, bem como pela absolvição sumária, por ter agido sob o manto da excludente da ilicitude da legítima defesa, ou pela desclassificação do tipo penal para o art. 121, § 3º, do CPB.

Em despacho, à ID 5098613
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Em contrarrazões
,
à ID 5098614
, o RMP de primeiro grau, Dr. Sávio Ramon Batista da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronuncia-se pelo conhecimento parcial do recurso, ante o fato de não ser possível a discussão sobre o pleito de revogação da prisão preventiva; porém, caso não seja esse o entendimento, no mérito, pugna pelo seu não provimento.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Em análise dos autos e diante dos pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente recurso.

PRELIMINAR

- Nulidade da sentença

Pugna a defesa pela nulidade da sentença de pronúncia, ante a ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo.

Analisando os autos e, em consonância com o parecer do
custos iures
, observa-se, de pronto, que a arguição em apreço não merece abrigo, pois como cediço a
questão da prisão preventiva não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Com efeito, o Código de Processo Penal, em seu art. 581, relaciona, consoante entendimento dominante na Doutrina e Jurisprudência, exaustivamente as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito.

Assim, observa-se, contudo, não constar, dentre mencionadas situações previstas em lei, a decisão que decreta a prisão preventiva do acusado, já que o rol do supracitado dispositivo legal é realmente taxativo, não sendo admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO CONHECIMENTO. - A decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do artigo 581, do Código de Processo Penal, razão pela qual contra ela não se admite a interposição de recurso em sentido estrito.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10567190058212001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 15/05/2020)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO CABIMENTO - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva não está enumerada no rol taxativo do art. 581 do CPP, razão pela qual contra ela não se admite a interposição de recurso em sentido estrito.
(TJ-MS - RSE: 08092934720208120002 MS 0809293-47.2020.8.12.0002, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 21/10/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/10/2020)

Assim, não conheço da preliminar
.

MÉRITO

- Da absolvição

Aduz a defesa que outra decisão não caberá no presente caso, senão a de que o acusado/apelante deva ser absolvido, na forma do art. 386, VI do CPPB, pois que, agiu sob a excludente da legitima defesa, previsão esta do art. 25, do mesmo Diploma Legal.

Em análise dos autos, observa-se que a alegações supra não merecem abrigo.

O processo em comento traduz-se na análise inicial de uma imputação de crime contra a vida. Nos citados delitos a persecução judicial se desenvolve em duas partes:
judicium accusationis
ou
sumário de culpa
e
judicium causae
.

Com as reformas no CPPB, a sistemática processual sofreu profundas alterações. Nessa fase cabe ao juiz, atualmente, pronunciar (existente indícios), impronunciar (falta de provas), desclassificar a acusação ou absolver sumariamente o agente (hipótese de inexistência do fato, excludentes de ilicitude ou culpabilidade, ou ausência de autoria).

Como se vê, há uma nova hipótese de julgamento antecipado com a absolvição sumária de mérito. Além disso, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

No caso sob exame, a primeira fase da apuração do
crime contra a vida
demonstrou que não há controvérsia quanto à existência do fato nas alegações das partes. Desse modo, incontroverso o fato de que a vítima tenha sido golpeada por arma branca, tipo faca, nos termos do disposto no Laudo de Exame de Corpo de Delito. No que se refere à sinalização da autoria, os elementos coligidos tanto na fase policial como na fase judicial permitem inferir a presença de indícios suficientes de autoria na pessoa do réu
Josiquel Teixeira de Lima
, remetendo-se a definição dos exatos contornos da autoria e da conduta em tese praticada pelo réu à apreciação do Juízo Natural, o E. Tribunal do Júri.

Acerca da alegação de que o recorrente teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, de igual forma não há como prosperar, consoante se verifica do conjunto fático-probatório carreado aos autos, especialmente das declarações das testemunhas e do Laudo n°: 2020.02.000354-TAN,
à ID 5097960
, que atestou como causa da morte “
Anemia aguda devido hemorragia internei devido ferimento pérfuro inciso no pulmão direito
”.

Assim sendo, não há, de outro modo, quanto a ele, dados a sustentar outro decreto judicial que não a pronúncia.

-
Da impronúncia

Assevera ainda a defesa que, mesmo na hipótese remota de que o acusado/apelante deva sofrer alguma reprimenda, pugna pela impronuncia na forma prevista no inciso II, do art. 415, do CPPB, eis que, no presente caso, de forma apertada, só caberá tal reprimenda consoante art. 121, § 3º do CPB, já que o acusado/apelante confessa alegando, inclusive a excludente inserida no art. 25 do CPB.

Com efeito, n
o que se refere à capitulação da infração, o Ministério Público, por ocasião da denúncia, entendeu amoldar-se a conduta à previsão legal disposta no art. 121,
caput
, do CPB, ou seja, homicídio simples, mesmo tipo penal propugnado em sede de alegações finais.

Por seu turno, o advogado Júlio de Oliveira Bastos alegando que o ferimento que ceifou a vida da vítima por clareza do que se apurou na instrução, depoimento da testemunha e acusado, tem-se como um ato involuntário, inesperado, sem dolo, sem
animus necandi
, de moto que, se a preliminar de legitima defesa própria e da honra for ultrapassada, propugna pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 3º do CPB.

Destarte, a análise do conjunto probatório até o momento colhido recomenda, nesta fase do processo, um enquadramento penal correspondente ao eleito por ocasião da denúncia, não vislumbrando esta Relatora elementos suficientes que recomendassem outra tipificação a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois
a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase do feito.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço em parte do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2021